Tribunal: TJSP
Processo: 2279087-21.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Invocação de dispositivos legais para fins de prequestionamento – A finalidade de prequestionar matérias ou dispositivos legais não autoriza o reexame de questões decididas no acórdão – Matéria devidamente apreciada e que ficou expressamente prequestionada no acórdão embargado – Natureza infringente dos embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Invocação de dispositivos legais para fins de prequestionamento – A finalidade de prequestionar matérias ou dispositivos legais não autoriza o reexame de questões decididas no acórdão – Matéria devidamente apreciada e que ficou expressamente prequestionada no acórdão embargado – Natureza infringente dos embargos de declaração – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.